Tribunal: TJDFT
Processo: 0714844-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. NATUREZA PROPTER REM. LEGITIMIDADE PASSIVA PARA A EXECUÇÃO. PROMISSÁRIO COMPRADOR. FATO GERADOR ANTERIOR À IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL. TEMA REPETITIVO 886 DO STJ. CLÁUSULA CONTRATUAL. INEFICÁCIA EM RELAÇÃO A TERCEIROS. SENTENÇA MANTIDA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. ACÓRDÃO COESO E SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. PRETENSÃO DE REEXAME. DECISÃO MANTIDA.
1. A teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material. 1.1. Portanto, o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado.
2. A contradição que justifica decisão integrativa ocorre quando o julgador incorre em clara incoerência, apresentando premissas claramente opostas/contraditas em desacordo umas com as outras. 2.1. Vícios inexistentes, no caso em tela.
3. Na hipótese, por ocasião do julgamento do recurso de apelação interposto pelo Embargante, esta Turma, por unanimidade de votos, enfrentou as questões aduzidas por esta parte, capazes de, em tese, infirmar a conclusão que foi adotada no voto condutor, de forma expressa e clara.
4. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.